Tribunal: TJPA
Processo: 0831242-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831242-54.2017.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DIAS MOREIRA

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. ATRASO NA OBRA NÃO CARACTERIZADO. TEORIA DO INADIMPLEMENTO ANTECIPADO NÃO ACOLHIDA. RECONHECIDA A CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL DIAS MOREIRA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente em parte a Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora para condenar o réu a pagar ao autor o valor da carta de crédito, ou seja, R$13.662,56 (treze mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), decorrente da rescisão contratual, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da assinatura do documento, já que a rescisão do contrato impõe a restituição dos valores pagos. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.
”.

Irresignado, o recorrente sustenta, principalmente, que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual.

Nesses termos, defende o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença proferida, com a condenação da requerida também em indenização por Danos Morais.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 10351601).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto era a unidade 702 do empreendimento “Royal Caribean”.

No entanto, antes do término do prazo de entrega do empreendimento, as partes firmaram carta de crédito de resilição do contrato original.

Assim, entendo que não merece prosperar a imputação de culpa à ré pela rescisão contratual pleiteada.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Ante todas as considerações, entendo que merece ser mantida a r. sentença.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra nem mesmo restou configurado. Assim, o distrato realizado não ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação dos apelantes/requerentes em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência das partes (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024